Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO. CRÉDITO IRRESPONSÁVEL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30%. SUSPENSÃO PARCIAL DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE ATÉ REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre conta bancária e contracheque do agravante ao patamar de 30% da remuneração líquida, diante de situação de superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível limitar judicialmente os descontos mensais decorrentes de contratos bancários, inclusive aqueles realizados por débito em conta corrente, quando comprovado o comprometimento excessivo da renda do consumidor, à luz da Lei no 14.181/2021 e do princípio da dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a limitação dos descontos bancários quando comprometem substancialmente a renda do consumidor, especialmente diante de indícios de crédito irresponsável.
4. Os autos demonstram que os descontos realizados pelo banco agravado consomem praticamente a totalidade da remuneração líquida do agravante, inviabilizando sua subsistência.
5. A conduta da instituição financeira, ao conceder sucessivos créditos sem avaliar a capacidade de pagamento do mutuário, viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
6. A limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida é medida proporcional, que preserva o mínimo existencial do devedor sem afastar a obrigação contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É admissível a limitação judicial dos descontos bancários em conta corrente ao percentual de 30% da remuneração líquida do consumidor, quando comprovado o comprometimento excessivo da renda e a prática de crédito irresponsável, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e à Lei no 14.181/2021.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 6o, XI e XII; 104-A, § 1o; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Lei no 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, REsp 1.863.973/SP, Tema 1.085, Segunda Seção, j. 12.02.2020.
·TJDFT, Acórdão 2002095, 0708226-41.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025, DJe 04.06.2025.
·TJDFT, Acórdão 1978943, 0751430-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 03.04.2025.
· TJDFT, Acórdão 1863967, 0707718-98.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15.05.2024, PJe 27.05.2024.
· TJDFT, Acórdão 1975561, 0734535-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJe 28.03.2025.